Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708916-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA JESUS DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: ROBSON EVANGELISTA MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDNA MARIA JESUS DE SOUZA NASCIMENTO em face de ROBSON EVANGELISTA MEDEIROS DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0711849-86.2024.8.07.0010), indeferiu a tutela antecipada de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Recebo a emenda em complementação à Petição Inicial. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A parte autora não aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial, em que a parte autora requer ordem que obrigue o requerido a efetivar a transferência do veículo e a quitação das dívidas advindas e tal bem (multas, IPVA), sob pena de multa diária, ou que seja determinada, de imediato, a transferência de tais dívidas ao requerido. Aduz que no dia 14/05/2021 a Autora adquiriu o veículo HONDA/CIVIC EX CVT, PLACA PBR6499, modelo 2019 prata, CHASSI 93HFC2640KZ211863. Já em m 24/09/2021, a requerida vendeu o veículo para o requerido, através de procuração que passou todos os poderes inerentes à transferência do veículo para o réu no mesmo dia. Acrescenta que o requerido efetuou o pagamento de um valor acordado como sinal do negócio e assumiu a obrigação de arcar com as prestações no valor de cada, do financiamento do veículo em nome da Autora junto ao Banco. Contudo, o requerido não fez o pagamento das prestações aos bancos, nem dos tributos e taxas do veículo, violando as cláusulas contratuais. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pelos autores, apesar de toda documentação trazida nestes autos, não são suficientes para proferir decisão sumária, é preciso oportunizar o contraditório a fim de que seja proferida decisão em caráter exauriente. A autora realizou a cessão de direitos relativos a automóvel financiado, cuja propriedade resolúvel é do banco financiador. Não houve anuência do banco quanto à negociação entre autora e requerida. Neste momento processual não é possível realizar a transferência do financiamento do veículo para o requerido, nem isentar a autora da responsabilidade perante o Banco e os Órgãos Públicos em relação ao veículo que encontra registrado em seu nome como devedor fiduciária. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante exposto, Indefiro o pedido de antecipação de tutela. 1. Deixo de designar, neste momento processual, audiência de conciliação e mediação, por entender que, na hipótese, a transação se revela improvável nesta fase. Mais adiante, caso o referido instrumento processual se mostre adequado, poderá ser designada para alcançar a solução consensual do conflito entre as partes. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. 2.1. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.2. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 4 Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 4.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 4.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 5. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 6. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 6.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 6.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 7. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 8. O artigo 369 do Código de Processo Civil prevê que as partes podem utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo. É dever do autor, na inicial, indicar as provas que pretende produzir (art. 282, IV, CPC). Da mesma forma, o réu, ao fazer a contestação, especificando as provas que pretende produzir (art. 300, CPC). Assim sendo, após, intimem-se as partes pra especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) dias, justificando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o respectivo rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indiquem assistente técnico. Intime-se. A Agravante sustenta a necessidade de transferência imediata do veículo objeto da lide, sob a alegação que ele foi vendido ao Agravado em 24/09/2021. Afirma que mediante procuração passou todos os poderes do bem ao Agravado e que, portanto, é devida a transferência do financiamento e da sua propriedade, a fim de isentá-la de todas as responsabilidades dele decorrentes. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para ser determinado que o Agravado efetive a transferência do veículo para o seu nome e para que quite as dívidas, ou, ainda, para que seja expedido ofícios aos órgãos competentes. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No caso, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito alegado. Sabe-se que a propriedade do veículo alienado fiduciariamente é da instituição financeira que concedeu o crédito, exercendo o comprador do bem a mera posse. A transferência da propriedade somente pode ocorrer após a quitação do empréstimo, na forma do Decreto-Lei n. 911/1969. Portanto, como, na hipótese, não houve demonstração da quitação do financiamento, não é possível determinar, liminarmente, a transferência da propriedade do veículo ao Agravado, conforme pretende a Agravante. Por outro lado, não há suporte legal para obrigar o Agravado a pagar quantia antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, notadamente porque a procuração outorgada não prova suficientemente as eventuais obrigações do negócio jurídico celebrado entre as partes. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025 15:06:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador